Tribunal: STF
Processo: RE 81215
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA, ASSIM DESCRITO NA DENUNCIA E ACEITO
NA SENTENÇA, MAS CLASSIFICADO NA PECA ACUSATORIA COMO DE
ESTELIONATO. O VERBO "INDUZIR" SIGNIFICA "FAZER CAIR (EM ERRO)", MAS
SIGNIFICA TAMBÉM "ACONSELHAR". SEU USO NÃO DENOTA SEMPRE A
EXISTÊNCIA DE DOLO "AB INITIO", INEXISTENTE NA APROPRIAÇÃO INDEBITA.
II. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 383 DO C.P.P. PELO ARESTO
RECORRIDO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.